Tribunal: TJDFT
Processo: 0750249-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750249-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAELL CHRISTYAN GOMES DE LIMA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Raphaell Christyan Gomes de Lima contra a decisão de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela na ação de busca e apreensão n.o 0715478-86.2024.8.07.0004 (2a Vara Cível do Gama/DF). A matéria devolvida reside em analisar se estariam presentes (ou não) os requisitos para concessão da busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Decreto-Lei n.o 911/1969). Eis o teor da decisão ora revista: Destinatário: RAPHAELL CHRISTYAN GOMES DE LIMA Endereço: Quadra 22, 83, Setor Oeste (Gama), BRASÍLIA - DF - CEP: 72420-220 Telefone: (61) 98333-5890 Veículo: MARCA: FIAT MODELO: ARGO 1.0 PLACA: RNO3D36 CHASSIS: 9BD358A1NNYL54949 RENAVAM: 01272063329 ANO: 2021/2022 COR: PRATA Depositário fiel: MATEUS HENRIQUE FAGUNDES MATOS, CPF: 054.130.151-94, TEL.: (61) 98467-8217 Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo supramencionado em favor da parte autora, o qual deverá ser entregue a um dos depositários fiéis. Cumprida a liminar, cite-se para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. Atribuo à presente força de mandado. Cumpra-se. Desde já fica autorizado o cumprimento desta ordem em horário especial, com auxílio de força policial e arrombamento, se necessário, nos termos do art. 212, do CPC. Proceda-se a Secretaria à inclusão da restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do réu no endereço apontado na inicial, providencie a Secretaria a juntada do recibo de protocolamento e dos dados recebidos das consultas dos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL. Após, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Restando infrutíferas todas as diligências ou se o mandado retornar pela não apreensão do veículo, muito embora o réu tenha sido localizado, intime-se o autor para que promova a emenda da inicial convertendo o feito em ação de execução, conforme artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. A diligência supra, que constatar que a parte ré não está na posse do veículo, deverá constar da certidão do oficial de justiça. ADVERTÊNCIA PARA PARTE AUTORA: A parte autora deverá ficar atenta quanto ao fato de que o Oficial de Justiça não dispõe de telefone celular para contatar o depositário. Assim, deverá entrar em contato com o serventuário, via e-mail institucional-pdm.gama@tjdft.jus.br, para verificar quanto à distribuição do mandado e oferecer meios ao cumprimento. Ressalte-se que, para viabilizar a conversão, o contrato deve estar assinado por duas testemunhas e, no caso de cédula de crédito bancário, deve ser apresentada a via original, acompanhado de planilha atualizada do débito. Destaco que a emenda deverá ser apresentada na ÍNTEGRA, ou seja, o autor deverá juntar nova petição, com as devidas alterações, acompanhada de cópia para contrafé. Após, retornem os autos conclusos. Advirto que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não cumprida a medida liminar e citada a parte contrária. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a decisão impugnada teria autorizado medida liminar de busca e apreensão de veículo com base em contrato que apresentaria vícios relevantes, como a ausência de informação clara sobre a capitalização diária dos juros remuneratórios, o que violaria o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (b) a cláusula contratual que estipularia a capitalização diária dos juros não indicaria a taxa efetiva diária, o que, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, caracterizaria abusividade e, por consequência, descaracterizaria a mora, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão; (c) a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira agravada não teria sido entregue no endereço constante do contrato, o que tornaria inválida a constituição em mora do devedor e, portanto, inviabilizaria a concessão da liminar; (d) a taxa de juros aplicada no contrato (2,86% a.m. e 40,27% a.a.) ultrapassaria significativamente a taxa média de mercado à época da contratação (1,96% a.m. e 26,19% a.a.), conforme dados do Banco Central, configurando onerosidade excessiva e abusividade contratual; (e) diante da ausência de constituição válida em mora, da abusividade na estipulação dos encargos contratuais e da nulidade da cláusula de capitalização diária, a decisão impugnada deveria ser reformada, com a revogação da liminar de busca e apreensão e o reconhecimento da improcedência da ação originária; (f) existiria risco de dano grave e de difícil reparação à parte agravante, em razão da apreensão indevida do veículo, o que justificaria a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar “a imediata revogação da decisão liminar de busca e apreensão, diante nulidade contratual”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se à busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob a fundamentação de “constituição em mora” da parte devedora. Pois bem. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente (Decreto-Lei 911/1969 – art. 3o) (g.n.). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a cédula de crédito bancário comprova o vínculo jurídico negocial formalizado entre as partes, bem como a regular identificação do veículo dado em garantia fiduciária (id 219089473); (b) a notificação extrajudicial, acerca do inadimplemento da parte ré (ora agravante), teria sido enviada, mediante carta registrada com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato (id 219089474), circunstância que comprova a constituição da devedora em mora; (c) o inadimplemento está caracterizado pelo demonstrativo de débitos colacionado pela parte autora ora agravada (id 219089475). Por isso, tem-se por insubsistente a alegação da parte agravante de que a notificação extrajudicial “não teria sido entregue no endereço constante do contrato”, uma vez que basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato para comprovar a mora do devedor, sem necessidade de comprovar o recebimento pelo destinatário ou terceiros (STJ, tema 1.132). De outro giro, a isolada alegação de “abusividade dos encargos contidos no contrato firmado entre as partes”, aparentemente, não se mostra hábil a afastar os efeitos da liminar de busca e apreensão concedida na origem, até porque a pretendida revisão das cláusulas contratuais constitui matéria que demandaria ampla dilação probatória, o que é insusceptível pela via eleita. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DECRETO-LEI No 911/1969. NOTIFICAÇÃO POR CARTA REGISTRADA. ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Busca e apreensão de veículo com garantia de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento do devedor fiduciante. 2. Decisão anterior – A decisão agravada deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo em favor do Banco-autor. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se estão preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão, notadamente a validade da notificação para constituição em mora do devedor. III – Razões de decidir 4. Segundo o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a mora decorre do inadimplemento. A instituição financeira demonstrou a relação contratual entre as partes e a notificação do devedor por carta registrada com aviso de recebimento a fim de constituí-lo em mora. 5. Consoante Tema no1.132/STJ, para comprovação da mora na busca e apreensão, é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o devedor no endereço indicado no contrato, sendo prescindível a assinatura de eventual recebedor no aviso de recebimento. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o e 3o. (Acórdão 2061163, 0702210-06.2025.8.07.9000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. ALEGADA IRREGULARIDADE CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da comprovação da mora do devedor. O recorrente sustenta a existência de irregularidades no contrato de financiamento, sob a alegação de abusividade na capitalização de juros e cobrança indevida de encargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em determinar se eventual irregularidade contratual tem o condão de suspender a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. 4. O Decreto-Lei no 911/69 prevê que, comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento, é cabível a concessão liminar da busca e apreensão, independentemente de discussão sobre eventuais abusividades contratuais. 5. A capitalização de juros, mesmo na forma diária, não é vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual não enseja a suspensão da medida. 6. A discussão sobre a regularidade do contrato deve ser realizada em ação própria, não sendo admissível como meio de defesa contra a busca e apreensão, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 3o; Lei no 4.595/64. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.578.553-SP (Tema 958). (Acórdão 1990509, 0702816-68.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025). (g.n.) EMENTA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APREENSÃO DO VEÍCULO ALIENADO. CONTRATO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. SIMPLES VENCIMENTO DO PRAZO. DECRETO-LEI 911/1969. ABUSIVIDADE DE TAXAS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida na ação de busca e apreensão. 1.1. Em suas razões, o devedor requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de revogar a liminar de busca e apreensão do veículo deferida na origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão dos autos se refere à análise da comprovação da mora contratual do devedor, para fins de apreensão do veículo alienado em contrato de alienação fiduciária, bem assim, a existência de abusividade das taxas de juros pactuadas pelo contrato (41,42%) por serem superiores à taxa média do mercado (25,52%). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A esse respeito, nos termos §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição do devedor em mora, a qual será concedida liminarmente em ação de busca e apreensão (art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969), decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 4. Com efeito, além de constituir matéria de mérito e exigir dilação probatória, inviável nesta sede processual, eventual abusividade nas taxas cobradas pela instituição financeira, não obsta a liminar de busca e apreensão do bem garantido em contrato de alienação fiduciária, a qual será deferida tão logo constituída a mora, pela inadimplência do devedor, por carta registrada com aviso de recebimento. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A comprovação da abusividade nas taxas cobradas pela instituição financeira exige dilação probatória, com ampla defesa e contraditório, o que não é cabível na via estreita do Agravo de Instrumento. Nos termos do Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, parágrafo 2o, a constituição em mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” ____________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0745862-78.2023.8.07.0000, Relator(a): José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 21/02/2024. (Acórdão 1987342, 0702053-67.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator